Tribunal: TJSP
Processo: 1013948-22.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MIGRAÇÃO UNILATERAL DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO ("TIM CONTROLE SMART") – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MIGRAÇÃO UNILATERAL DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO ("TIM CONTROLE SMART") – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO